Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOE MOACIR WITCZAK - CPF: 048.231.921-68 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ALVIR ROBERTO WEBER - CPF: 616.064.809-87 (APELANTE), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (ADVOGADO), VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - CPF: 029.947.949-85 (ADVOGADO), ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 15.464.215/0001-30 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), A R WEBER - ME - CNPJ: 05.742.530/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - CPF: 029.947.949-85 (ADVOGADO), VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - CPF: 029.947.949-85 (ASSISTENTE), ALVIR ROBERTO WEBER - CPF: 616.064.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO CELEBRADO PELA AUTORA E UM DOS RÉUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO – OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO. 1. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (CPC, art. 90). 2. Tendo a parte autora optado por celebrar acordo com apenas um dos réus, causando a perda superveniente do objeto da ação, presume-se que houve desistência do feito em relação aos que não participaram da transação, de modo que é sua a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios daqueles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000057-22.2017.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOE MOACIR WITCZAK, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. no 1000057-22.2017.8.11.0002), ajuizada contra o apelante, e contra ALVIR ROBERTO WEBER, por ACQUA INTERNATIONAL CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A, homologou o acordo celebrado pelas por Joe e a Empresa – cf. Num. 19005093, restabelecendo a posse do imóvel em favor do proprietário/apelante, e extinguiu o processo por perda superveniente do objeto. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor do corréu Alvir que não participou do acordo celebrado.

O apelante alega que, como não deu causa ao ajuizamento da ação, afinal, compõe o polo passivo da ação, não deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Destaca que os pontos acordados atinam especificamente à posse do imóvel do qual o apelante é usufrutuário, decorrentes do Contrato de Arrendamento Rural firmando exclusivamente com a empresa apelada, e que a resilição do contrato não gerou prejuízo a qualquer das partes, até porque a empresa possui
“um independente que até onde se tem conhecimento não foi rescindido”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais (cf. Num. 19005117).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. Num. 19005120).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa Acqua celebrou contrato
de Arrendamento de Área Rural com Direito de Participação de Resultados
em Atividade de Exploração Mineral com o apelante, que contou com a anuência da empresa A. R. Weber Me, representada por Alvir Roberto Weber, o que formalizou a empresa Autora no efetivo exercício sobre os direitos de posse sobre uma área de terra de 708 hectares denominada Fazenda Estancia Santa Luzia, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento –MT, descrita nas matrículas no 13.752, 14.649 e 19.428 do CRI Várzea Grande.

Além disso, celebrou, também, contrato de
Parceria para Exploração, Extração, Beneficiamento e Processamento de Minério de Ouro e seus Subprodutos
com a empresa A. R. Weber Me.

A autora ajuizou a presente ação porque, em razão de desentendimentos contratuais, seus funcionários estavam sendo impedidos de entrar no local.

No decorrer do processo, a empresa autora e o réu/apelante celebraram o acordo a que se refere o id. 19005093, no qual as partes definiram que cada um arcará com os honorários de seu advogado; o acordo foi homologado em juízo, rescindindo o contrato de arrendamento de área rural, e extinguindo a ação sem resolução de mérito.

A sentença, por sua vez, entendeu que as partes que participaram da transação deram causa a extinção do processo, e por isso, devem pagar os honorários advocatícios ao segundo réu, que não participou do acordo.

Sobre o tema, o §10 do art. 85 do CPC prevê que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”,
porém,

ao celebrar o acordo, a empresa autora e o apelante deram fim ao litigio entre eles existente, não havendo, então, tecnicamente, vencedor ou vencido no caso (CC, art. 840), de modo que não se pode dizer que ambos deram causa ao processo.

O

artigo 90 do CPC, por sua vez, dispõe que,
“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

No presente caso, como o acordo foi celebrado entre a parte autora, que era a verdadeira interessada na reintegração pleiteada, e o réu/apelante, presume-se que o responsável pelo ajuizamento da ação desistiu do seu prosseguimento em relação a outra parte ré, afinal, pode-se dizer que foi sua a escolha de ajuizar a ação contra ambas as rés, e também de celebrar acordo apenas com uma delas, o que acarretou a perda superveniente do objeto.

Assim sendo, como houve desistência por parte da empresa autora, é dela a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios que não foram objeto do contrato celebrado entre os demais, ou seja, os do advogado do réu Alvir Roberto Weber.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e afasto do apelante a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020